Tribunal: TJDFT
Processo: 0746961-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Resolução n.o 1.000/2021 estabelece que É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.
3. O adimplemento das últimas três faturas do débito, conquanto realizado após a interrupção do serviço, autoriza o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo a cobrança quanto aos débitos antigos às vias ordinárias. Precedentes.
4. A decisão de origem especificou claramente os limites da liminar, eis que indicou a impossibilidade de cobrança ou corte no fornecimento de energia tão somente em relação às últimas três faturas.
5. Recurso conhecido e não provido.